Tribunal: TJDFT
Processo: 0053470-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0053470-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: IVONETE DOS SANTOS BORGES, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos etc. A presente ação fora ajuizada por IVONETE DOS SANTOS BORGES e MARIA ELZA FERNANDES DE ARAÚJO, ora apeladas, as quais estão sendo representadas pelo mesmo advogado. No entanto, a proposta de acordo acostada pela instituição financeira ao ID 69955742 menciona somente uma das autoras. Sendo assim, INTIME-SE, novamente, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, a fim de que apresente proposta de acordo abrangendo ambas as autoras/poupadoras. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora